Tribunal: TJSP
Processo: 1079008-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência – Plano de saúde coletivo – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Reajuste de plano coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Majoração

Ementa:
Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e pedido de tutela de urgência – Plano de saúde coletivo – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Reajuste de plano coletivo em índices superiores aos autorizados pela ANS para planos individuais – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Majoração da mensalidade com comprovação do aumento da sinistralidade – Ausência de ilegalidade – Possibilidade de realização dos reajustes, na medida em que o plano de saúde requerido comprovou a necessidade de readequação do contrato – Reajuste no valor da mensalidade que se mostra devido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.